Tribunal: STF
Processo: RE 1272865
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, assim fundamentada:
    “1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “IMPORTAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. LIBERAÇÃO DAS MERCADORIAS.
    Não se admite que a autoridade aduaneira condicione o desembaraço aduaneiro ao pagamento de tributos e multa, decorrentes da reclassificação fiscal das mercadorias, devendo ser efetuada a lavratura de auto de infração para exigência de eventuais valores que se entende devidos”.
    2.  O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LIV e LV; 93, IX; e 237, todos da CF. Sustenta que: (i) o acórdão do Tribunal de origem não se pronunciou sobre todos os pontos suscitados; (ii) não houve violação aos princípios da livre iniciativa e do livre exercício de atividade econômica; (iii) a Súmula 323/STF foi aplicada equivocadamente ao caso em exame; (iv) não se trata de apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos; (v) o caso em tela é de simples retenção, enquanto não satisfeitas todas as condições legais para regular internação de mercadorias estrangeiras.
    3.  O recurso merece parcial provimento.
    4.  Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta. Nesse sentido, confira-se:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    5.  Ademais, este Tribunal entende que é inviável a apreciação em recurso extraordinário de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que, se violação houvesse, seria meramente indireta ou reflexa. Nesse sentido, confiram-se os julgados:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS EM JUÍZO. REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 16.02.2016. 
    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.
    2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 
    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 939.004-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber)
    6.  Quanto ao mérito, a pretensão recursal merece prosperar. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ao apreciar o RE 1.090.591-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é possível condicionar o desembaraço aduaneiro de bens importados ao recolhimento da diferença tributária decorrente de arbitramento da autoridade fiscal. Confira-se a ementa do julgado:
    “IMPORTAÇÃO – TRIBUTO E MULTA – MERCADORIA – DESPACHO ADUANEIRO – ARBITRAMENTO –DIFERENÇA – CONSTITUCIONALIDADE. Surge compatível com a Constituição Federal o condicionamento, do desembaraço aduaneiro de bem importado, ao pagamento de diferença tributária apurada por arbitramento da autoridade fiscal”. (RE 1.090.591-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 05.10.2020)
    7.  Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese de Repercussão Geral: “É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária operada mediante arbitramento da autoridade fiscal”.
    8.  Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    2.  A parte embargante sustenta que: (i) a ação proposta pela empresa refere-se ao excesso de prazo para conclusão do despacho aduaneiro; (ii) obteve provimento em impugnação administrativa concomitantemente interposta a esta ação judicial, restando confirmada que a classificação adotada para as mercadorias estava correta; (iii) não se pode generalizar o poder do auditor fiscal de condicionar o desembaraço aduaneiro a pagamento de tributo; (iv) a decisão embargada resultou contraditória ao aplicar precedente de repercussão geral que não se coaduna com o presente caso; (v) não é permitido ao Fisco apreender ou reter mercadorias para recolhimento da quantia arbitrada, sem o devido processo legal.
    3.  O recurso não pode ser acolhido, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão questionada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
    4.  A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.
    5.  Este Tribunal fixou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objetivo de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).
    6.  Quanto à matéria de fundo, ressalto que a decisão proferida na esfera administrativa não prejudica a análise realizada pela instância judiciária. Isso porque a autoridade fiscal, ao apreciar a impugnação administrativa oferecida pelo sujeito passivo, ora embargante, consignou tratar-se de matéria distinta daquela submetida ao Poder Judiciário. Confira-se trecho da decisão:
    “(...)
    Feitos estes esclarecimentos cumpre então verificar o alcance das citadas ações judiciais em relação à matéria discutida no presente processo administrativo fiscal.
    Como já explicitado, o mandado de segurança n° 5012159- 83.2016.4.04.7208/SC foi impetrado por ocasião da declaração de importação n° 16/1158704-4 (registrada em 29/07/2016 – fl. 33) e seu pedido estava relacionado à conclusão do procedimento de fiscalização e liberação das respectivas mercadorias (fl. 280 e 281). Tal matéria não é discutida no presente processo administrativo fiscal, portanto para o litígio relacionado ao crédito tributário vinculado à tal operação de importação, deve-se proceder como disposto na alínea “b”, da Conclusão, do Parecer Normativo Cosit n.º 07, de 22/8/2014”. (Trecho do Acórdão Administrativo – Vol. 1 – fl. 263, dos autos virtuais)
    7.  Ademais, restou claro na decisão embargada que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ao apreciar o RE 1.090.591-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é possível condicionar o desembaraço aduaneiro de bens importados ao recolhimento da diferença tributária decorrente de arbitramento da autoridade fiscal. Confira-se a ementa do julgado:
    “IMPORTAÇÃO – TRIBUTO E MULTA – MERCADORIA – DESPACHO ADUANEIRO – ARBITRAMENTO –DIFERENÇA – CONSTITUCIONALIDADE. Surge compatível com a Constituição Federal o condicionamento, do desembaraço aduaneiro de bem importado, ao pagamento de diferença tributária apurada por arbitramento da autoridade fiscal”. (RE 1.090.591-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 05.10.2020)
    8.  Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese de Repercussão Geral: “É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária operada mediante arbitramento da autoridade fiscal”.
    9.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração opostos.
    Publique-se.
          Brasília, 09 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator